Tribunal: TJBA
Processo: 8011554-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011554-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: MARIA APARECIDA GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00, em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a cassação da tutela provisória ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado impugnado pela consumidora; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência mostra-se adequada diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravada nega expressamente a contratação do cartão de crédito consignado, enquanto os extratos juntados aos autos demonstram a efetivação de descontos mensais em benefício previdenciário, evidenciando verossimilhança das alegações.

A fragilidade da prova contratual apresentada pela instituição financeira reforça, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de inexistência de contratação válida.

Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, circunstância apta a caracterizar o perigo de dano.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor em operações envolvendo reserva de margem consignável.

A suspensão dos descontos revela-se medida reversível, pois eventual reconhecimento da validade contratual autoriza o restabelecimento das cobranças sem prejuízo irreparável à instituição financeira.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00, atende à finalidade coercitiva das astreintes e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537 do CPC.

O valor arbitrado para as astreintes está em consonância com a jurisprudência dominante em demandas envolvendo instituições financeiras e descumprimento de ordens judiciais relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011554-67.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e, como agravada, MARIA APARECIDA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)